Tribunal: TJES
Processo: 5017404-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017404-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIZAEL DE ASSIS PORTES NETO
RECORRIDO: THAYNARA SODRE DOS REIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017404-93.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
: MIZAEL DE ASSIS PORTES NETO

EMBARGADO
: THAYNARA SODRE DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que julgou improcedente o recurso interposto pela parte embargante.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de omissão quanto aos argumentos do recurso e a existência de contradição.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. De fato, o voto não aborda o objeto do recurso, qual seja, o indeferimento sobre o pedido de produção de prova testemunhal. Assim, passo à análise do recurso.

5. De modo diverso do alegado pelo requerente, a sentença dispôs o seguinte:

No mérito, ressalto que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório,
não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme manifestação em audiência.
(g.n.)

6. Diante do exposto, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. E, no caso, entendendo pela desnecessidade do ofício, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
, com a finalidade de sanar a omissão destacada, todavia, mantendo a improcedência do recurso. Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)